Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazoar ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal.